Tribunal: STF
Processo: ARE 1312581
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11):
    “PENSIONISTA. Advogada inscrita na Carteira de Previdência dos Advogados. Pretensão à restituição de contribuições previdenciárias feitas a maior, bem como a aplicação do reajuste do benefício de acordo com o aumento do salário mínimo. Inteligência das Leis n.s 10.394/70, 13.549/09 e 13.549/09, a última, sobretudo, de acordo com o que foi decidido nas ADIs nºs 4291 e 4429. Sentença mantida. Recursos não providos.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 15).
    No apelo extremo (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 7º, IV, da CF/1988 e à SV 4/STF. Em suma, defende a impossibilidade de se adotar o salário mínimo como índice para reajustamento dos benefícios, “visto que as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição Federal” (fl. 7, Vol. 18). Aduz que, embora a Lei 10.393/1970 estabeleça que as contribuições e os benefícios dos associados fossem reajustados conforme a variação pelo salário mínimo, a CF/1988 vedou a sua utilização como fator de reajuste. Aponta, ainda, violação ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 810, na medida em que o acórdão recorrido determinou que a correção monetária seja realizada pelo IPCA-E. 
    Julgado o mérito do Tema 810, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol. 24). 
    Por sua vez, o Tribunal de origem, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que decidiu em conformidade com o entendimento firmado no referido precedente paradigma. Eis a ementa do julgado (Vol. 26):
    “APELAÇÃO. Juízo de adequação. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. REsp. nº 1.492.221/PR, Tema nº 905 do STJ (DJe 30/10/2019). Acórdão ratificado.” 
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, julgou prejudicado o RE quanto ao Tema 810 (Vol. 28). Quanto à adoção do salário mínimo com índice para reajuste de benefícios, negou-se seguimento ao apelo aplicando os óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 33).
    No Agravo, a parte agravante alega que “não se trata de mero reexame de prova ou direito local, mas de decisão que violou expressamente súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal” (Vol. 36).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 2, Vol. 11):
    “Trata-se de ação ordinária movida por Edemir Servidone, viúvo, pensionista de advogada inscrita na Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, tendo obtido sua aposentadoria em 26/06/2007, nos termos da Lei Estadual nº 10.394/70. Aduziu que, nos termos da legislação vigente no momento do óbito, faz jus a receber o benefício calculado com reajuste fixado na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional. 
    (…)
    1. Assim dispôs a sentença, no que interessa (f. 123/7):
    As novas regras instituídas pela Lei Estadual nº 13.459 de Maio de 2009, que declarou a Carteira Previdenciária dos Advogados em regime de extinção, não podem retroagir de forma a afetar situações já consolidadas sob a égide da Lei Estadual nº 10.394 de Dezembro de 1970, sob pena de, assim o fazendo, ofender as garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, ex vi dos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, ao julgar a ADI nº 4.429/SP, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as novas regras trazidas pela Lei Estadual nº 13.459/09 não regem as relações jurídicas daqueles que, na data da publicação da nova legislação, já gozavam do benefício previdenciário ou já haviam cumprido todos os requisitos para a sua concessão, com base no previsto pela Lei Estadual nº 10.394/70 (...). 
    Assim, o que se tem, na hipótese, não é a impossibilidade de mudança no regime jurídico previdenciário, mas tão e somente a proibição de que alterações posteriores retroajam afetando garantias constitucionalmente protegidas. 
    No tocante ao reajustamento do benefício previdenciário na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional vigente, tal pretensão não deve ser confundida com a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagens, o que é vedado tanto pelo artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal, quanto pela Súmula Vinculante nº 04 do STF. 
    O que se quer, em verdade, é o mero cumprimento da lei, sendo certo, ainda, que o próprio Pretório Excelso reconheceu que o texto constitucional recepcionou o regime previdenciário estipulado pela Lei Estadual nº 10.394/70. 
    Pois bem. No caso ora em análise, verifica-se que o autor já se encontrava no gozo do benefício concedido nos termos da Lei Estadual nº 10.394/70 quando da promulgação da Lei Estadual nº 13.549/09, razão pela qual faz ele jus à correção do seu benefício com base no salário mínimo regional, nos termos dos artigos 13 e 14 da lei revogada, impondo-se aos requeridos, consequentemente, o pagamento das diferenças salariais apuradas, observada a prescrição quinquenal. 
    (…)
    A sentença deve subsistir, por seus próprios fundamentos. (grifo nosso) 
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. Eis a ementa desse julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 
    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.
    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. “
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes em casos assemelhados, relacionado à ADI 4.429, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, na qual se impugnavam dispositivos da Lei 13.549/2009, que extinguiu a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. REGIME DE EXTINÇÃO. DIREITO ADQUIDO. POSSIBILIDADE. 
    1. Recurso que preenche os requisitos de admissibilidade, cujo juízo final cabe ao Supremo Tribunal Federal.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 995.697 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2017)
    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
    As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. 
    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.108.469-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1185460-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019). 
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes trechos de recentíssima decisão proferida pela ilustre Ministra ROSA WEBER, por ocasião do julgamento do ARE 1.312.293, DJe de 11/3/2021:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009. ADIS 4.429 E 4.291. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 
    Vistos etc.
    (...)
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos pressupostos, melhor sorte não colheria, porquanto o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Colho precedentes: 
    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012” (ARE 1108469- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 13.6.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1185469- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.9.2019). 
    “DECISÃO. Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    ‘CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI ESTADUAL 13.549/2009 DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME ANTERIOR PREVISTO NA LEI 10.394/70. INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 2º E 3º DO ART. 2º, LEI ESTADUAL 13.549/09 RECONHECIDA NA ADI 4.429 RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL 10.394/70 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 CRITÉRIO DE CORREÇÃO PRESERVADO SENTENÇA MANTIDA. - O reconhecimento da inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 2º, Lei Estadual 13.549/2009 na ADI 4.429 gerou, em consequência, o reconhecimento aos advogados aposentados antes da alteração legislativa do direito adquirido ao regime da aposentadoria fundado na Lei Estadual 10.394/1970. Havendo descontos previdenciários do advogado aposentado em valor superior ao previsto na legislação a ele aplicável, de rigor a restituição. - Reconhecendo-se a recepção da Lei Estadual 10.394/1970 pela Constituição Federal de 1988, conforme fundamentação da ADI 4.429, não há que se falar em aplicação de critérios de correção do benefício com base na Lei Estadual 13.549/2009, reconhecendo-se a legalidade da correção vinculada ao salário mínimo. - Recurso improvido.’ 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Alega a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. 
    A irresignação não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.429/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, afirmou a inaplicabilidade da Lei estadual nº 13.549/09 aos assegurados da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo que reuniram os requisitos de aposentação sob a égide da Lei estadual nº 10.394/70. Confira-se a ementa do julgado: 
    ‘ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.’ (Tribunal Pleno, DJe de 13/3/12). 
    Colhe-se do voto condutor do acórdão na ADI nº 4.429/SP: 
    ‘Por outro lado, como toda relação jurídica de longa duração, a previdenciária é, de certo modo, aberta, por ser impossível prever, desde logo, todas as mudanças sociais, econômicas e científicas que poderão desequilibrar o vínculo e exigir adaptação. Ante as inúmeras situações passíveis de alterar o suporte fático sobre o qual a relação jurídica foi criada, a expectativa de alguma modificação de regras para restabelecer o equilíbrio entre direitos e obrigações é implícita, seja a relação de natureza contratual, seja estatutária. (…) Contudo, a modificação da realidade, por mais grave, não se pode impor à força normativa da Carta da República. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos e, digo mais, situações subjetivas já reconhecidas. Se formos ao inciso IV do § 4º do artigo 60 da Carta Federal, constataremos uma dualidade: a proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e garantias. Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático. (…) Ante o quadro, acolho parcialmente o pedido para: a) declarar a inconstitucionalidade dos § 2º e § 3º do artigo 2º da Lei nº 13.549, de 2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado. Eis os dois preceitos: (…) b) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão.’ (grifei) 
    Portanto, esta Suprema Corte ressalvou expressamente os direitos adquiridos dos participantes da carteira de previdência que já se encontravam em gozo dos planos de benefícios ou que já reuniam os requisitos necessários à aposentação, na data de publicação da Lei Estadual nº 13.549/09. Desse modo, restando assente nos autos que a ora recorrente já era pensionista do IPESP à época da entrada em vigor da Lei Estadual nº 13.549/09, já que aposentou sob a égide da Lei 10.394/70, em 17 de fevereiro de 2004, é certo que as instâncias de origem não divergiram da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: RE nº 905.535/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 31/08/15. 
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2015. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente” (ARE 932466, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 18.12.2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-010 DIVULG 20.01.2016 PUBLIC 01.02.2016). 
    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduz-se a seguir: 
    ‘CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPESP – CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS – Pretensão de suspensão do desconto de 20% e manutenção da forma do reajuste na mesma proporção do salário mínimo regional sobre o benefício previdenciário decorrente da extinta Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. INADMISSIBILIDADE: O Estado eu IPESP nunca foram garantidores financeiros da Carteira de Previdência dos Advogados, apenas administradores, conforme Lei 10.394/70, art. 1º e também a Lei Estadual nº 13.549 de 26.5.2009, em seu artigo 2º, §§ 2º e 3º desobrigou o Estado de São Paulo e as entidades da administração indireta de qualquer responsabilidade financeira sobre a Carteira dos Advogados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.’ 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 6º, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a manutenção dos direitos existentes antes da Lei Estadual nº 13.549/2009. Decido. A pretensão merece acolhida. Inicialmente, verifico que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade da lei estadual ora impugnada na ADI 4.429, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2012, nos seguintes termos: 
    ‘ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.’ 
    Ademais, convém reproduzir excerto do acórdão do referido julgado: 
    ‘O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos § 2º e § 3º do art. 2º da Lei nº 13.549, de 2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado, e conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão, tudo nos termos do voto do Relator.’ 
    Ressalte-se ter ficado demonstrado nos autos a qualidade de aposentado beneficiário no momento da inovação legislativa em questão. Assim, desnecessária a incursão em matéria probatória para julgar o presente recurso. Portanto, constato que o acórdão recorrido está em divergência ao decidido pelo Plenário do STF. Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário ao qual dou provimento, nos termos do art. 557 do CPC, e 21, § 2º, do RISTF, afastando os efeitos da Lei Estadual nº 13.549/2009, para manter os direitos da Recorrente quanto aos seguintes aspectos: (i) a contribuição de 5% sobre o valor do benefício; (ii) o reajuste do benefício proporcional ao salário mínimo regional; e (iii) manter a responsabilidade do Estado no cumprimento das obrigações devidas aos pensionistas. Eventuais contribuições realizadas acima do patamar estipulado devem ser restituídas em valor atualizado pela taxa SELIC. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2015. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente” (RE 905.535, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27.8.2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 31.8.2015 PUBLIC 01.9.2015). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. Brasília, 09 de março de 2021.”
    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que, atentas ao que decidido na já referida ADI 4.429, observaram a existência de direito adquirido dos participantes da Carteira de Previdência dos Advogados paulistas: ARE 1.306.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/2/2021; RE 1.256.097, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 13/3/2020; e RCL 38.085-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/11/2019.
    Foi nesse mesmo sentido a decisão que proferi na Reclamação 37.636, para cassar decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, por também submeter o reclamante daqueles autos, já aposentado, ao regime instituído pela Lei 14.016/2010 (DJe de 6/11/2019). 
    O Tribunal de origem observou esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente